Tribunal: TJPA
Processo: 0800188-32.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800188-32.2019.8.14.0097

APELANTE: ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800188-32.2019.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES

APELANTE: ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA OAB/PA Nº 12.614 E HELOISE BARROS OAB/PA Nº 27.494

APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADA: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI, OAB/BA Nº 16.330

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – PROCESSO EXTINTO ANTE A OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – PREJUDICIAL NÃO CARATERIZADA. CONTRATOS DIVERSOS. SENTENÇA MODIFICADA.

1 – O instituto da litispendência exige identidade de partes, do pedido e da causa de pedir (art. 337, § 2º e § 3º do CPC). Na espécie, não está configurada a tríplice identidade, porquanto, embora idênticas as partes, a causa de pedir das demandas é distinta (contratos bancários diferentes). Inexistente, portanto, a litispendência
;

2 – Recurso de Apelação
conhecido

e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Anulatória de Negócio Jurídico, ajuizada em face do
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
perante a 2° Vara Cível e Empresarial de Benevides.

A autora alega na Inicial que foi realizado, indevidamente, empréstimo em seu nome, sob o número de contrato 2353058810, no valor total de R$ 762,76 (setecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), a ser descontado em 35 (trinta e cinco) parcelas no valor de R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos) por mês, já tendo sido descontada uma parcela até o presente momento.

O Juiz sentenciante reconheceu a ocorrência de litispendência com o processo 0800246-35.2019.8.14.0097, e extinguiu a presente demanda, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V do CPC.

Irresignada, a autora apresentou o presente apelo, sob alegação de não ocorrência de litispendência do presente processo com o processo 0800246-35.2019.8.14.0097, por se tratar de pedidos e causa de pedir diferentes (ID 6254382 - Pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida (ID 6254386 - Pág. 1-5).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento da apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação cuja controvérsia reside unicamente em verificar a ocorrência de litispendência entre a presente Ação com o processo
0800246-35.2019.8.14.0097
.

O Juiz sentenciante entendeu que demanda, ora analisada, tem a mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir do processo 0800246-35.2019.8.14.0097 cuja controvérsia reside na análise de fraude em contratação bancária na modalidade consignada.

Sobre o instituto da litispendência, em termos gerais, sua caracterização se dá quando ocorre o ajuizamento de duas ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, conforme disposto no art. 337, § 1º do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assiste razão à apelante ao alegar a inexistência de litispendência.

Na presente ação a causa de pedir consiste em empréstimo consignado formalizado em 07.05.2015, por meio do contrato 23530588101, no valor total de R$ 762,76 (setecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos) a ser descontado em 35 (trinta e cinco) parcelas no valor de R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos) por mês.

Já no processo 0800246-35.2019.8.14.0097 a causa de pedir consiste em empréstimo consignado, formalizado em 07.03.2013, por meio do contrato 235305881, no valor de R$ 1.041,00(um mil e quarenta e um reais), parcelado em R$ 35,50 (trinta e cinco reais e cinquenta centavos) por mês.

Observa-se que a tríplice identidade jurídica exigida para a configuração do instituto da litispendência não ocorreu no caso concreto, pois embora as partes sejam as mesmas, tem-se que as causas de pedir e pedido não são idênticos, na forma do art. 337 do Código de Processo Civil.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, devendo assim os autos retornar ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/09/2023